Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-34.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 226, II, CPP. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. FRAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que as disposições legais constantes do artigo 226 do Código de Processo Penal, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade.

2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 2.1. Afasta-se a tese absolutória quando há reconhecimento judicial de um dos acusados pela vítima somado às demais provas coligidas aos autos, estas últimas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima.

4. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887).

5. Deve ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime em razão do prejuízo de grande monta experimentado, assim como pelo abalo psicológico sofrido pela criança, filha de uma das vítimas.

6. Impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa quando constatado que um dos réu, à época dos fatos, já contava com 21 (vinte e um) anos completos.

7. “No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).” (Acórdão 1139525).

8. Em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal.

9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.